Tribunal: TJPA
Processo: 0806263-19.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-08-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806263-19.2021.8.14.0000

PACIENTE: CARIVALDO ANTONIO MACEDO BAIA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE CONCÓRDIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ACÓRDÃO N.º:

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO: Nº.

0806263-19.2021.814.0000

IMPETRANTE:
PEDRO FELIPE ALVES RIBEIRO
, OAB-PA Nº
26.575
.

PACIENTE:
CARIVALDO ANTÔNIO MACEDO BAÍA
.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE CONCÓRDIA DO PARÁ-PA.

Processo originário: nº
0800277-94.2020.8.14.0105
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS.

RELATOR
: Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES, Juiz Convocado.

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ART. 312, do CPB - PRISÃO. ALEGAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO, BEM COMO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES À CONCESSÃO DA LIBERDADE
. ORDEM DENEGADA.

1.

Em que pese os fatos delituosos terem ocorrido em 2013, a imprescindibilidade da segregação preventiva na hipótese está fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito, evidenciada pelas circunstâncias das reiteradas condutas criminosas, cinco crimes de Peculato, que denota a periculosidade do agente.

Logo, fundamentada a decisão que, invocando elementos concretos dos autos, circunstâncias do delito, concluiu ser a custódia cautelar necessária ao resguardo da ordem pública

2.

Requisitos subjetivos favoráveis, ainda que comprovados, por si sós, não são suficientes à concessão da liberdade
,
pois estão presentes os requisitos e a necessidade da medida excepcional.

3.

Ordem conhecida e denegada, na esteira do parecer ministerial.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal deste Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos, em conceder a ordem impetrada, nos termos do voto do magistrado Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezesseis dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador XXXXXXX.

Belém, XX de agosto de 2021.

Desembargador
ALTEMAR
DA SILVA
PAES

Juiz Convocado Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO: Nº.

0806263-19.2021.814.0000

IMPETRANTE:
PEDRO FELIPE ALVES RIBEIRO
, OAB-PA Nº
26.575
.

PACIENTE:
CARIVALDO ANTÔNIO MACEDO BAÍA
.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE CONCÓRDIA DO PARÁ-PA.

Processo originário: nº
0800277-94.2020.8.14.0105
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS.

RELATOR
: Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES, Juiz Convocado.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar
,
impetrada pelo Sr. advogado Pedro Felipe Alves Ribeiro, OAB-PA Nº 26.575, em favor de
CARIVALDO ANTÔNIO MACEDO BAÍA,
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará-PA, pela suposta prática do crime de Peculato, praticado cinco vezes.

Narra o impetrante, nas razões da Ação Constitucional (ID nº 5597012), que o juízo coator decretou a prisão preventiva do Paciente, sob o fundamento de estarem presentes os requisitos necessários para a decretação da segregação, alegando que o coacto supostamente coloca em risco a instrução processual, na fase de produção de provas para a denúncia, com fundamento em ser pessoa influente e com certo poder na comarca, podendo supostamente ingerir no ânimo das pessoas que serão ouvidas na instrução, bem como, destruir provas que possivelmente ainda existam e que devem ser colhidas.

Informa o Sr. impetrante que o Ministério Público do Estado apresentou denúncia contra o requerente, que ocupou o cargo de Secretário Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará no exercício de 2013, sendo acusado pela suposta prática de crime de Peculato.

Assevera o Sr. advogado que, em sucinta análise da decisão, consta-se que, não foram observadas preliminares a serem analisadas e não houve caso de absolvição sumária, assim dando azo ao recebimento da denúncia.

Destaca que, conforme decisão de id nº 28831249, o requerente teve decretada sua prisão preventiva, por motivos de que sua liberdade colocaria em risco a apuração do processo e a instrução criminal, por fatos alegados de que este “seria uma pessoa influente e com certo poder na municipalidade”.

Ressalta, ainda, que o coacto não ocupa mais cargo de gestão frente ao ente público, o que por si só demonstra que não apresenta risco algum ao regular instrução processual.

Aduz, também, que de acordo com os fundamentos alegados, consoante a denúncia feita pelo Ministério Público e embasada no acórdão e relatório do TCM, onde alega-se que, o paciente teve suas contas rejeitadas no período em que era ordenador de despesas do fundo municipal de educação, conforme fundamentado em cópia do processo nº 882722013-00, enviado pelo Tribunal de Contas ao Ministério Público, referente ao exercício financeiro do ano de 2013, onde o requerente era o responsável pelas despesas, juntamente com o servidor Belmiro Vasconcelos Cunha.

Alega que no Acórdão nº 30.824, proferido em 08/08/2017, as contas do requerente foram declaradas irregulares, sendo este apontado como autor de várias práticas de atos de improbidade, inclusive, verificando-se que houve procedimentos licitatórios sem comprovação de entregas de bens supostamente contratados.

Ressalta, ainda o Sr. Advogado impetrante, que toda a acusação é baseada nas prestações de contas do TCM e que a principal justificativa para a prisão do paciente seria sua suposta influência no município, podendo vir a interferir na instrução criminal, o que em momento algum foi levantado pelo MP mas tão somente presumida pelo juízo.

Por fim, ressalta o Sr. procurador legal que o paciente nem ao menos ocupa cargo de gestão que possa justificar eventual interferência na instrução processual, ou destruir provas como mencionado na decisão que decretou sua prisão.

Por fim, requereu a concessão de medida liminar. Juntou documentos.

No Plantão Criminal do TJE-PA (ID 5603062), deneguei a liminar requerida, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à sua concessão e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, sendo os autos distribuídos normalmente a minha relatoria.

Prestadas as informações pelo juízo coator (ID 5635647), este prestou as devidas informações, juntando o decreto de prisão preventiva, (ID nº 5635648).

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Luiz César Tavares Bibas manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ
(ID nº 5684356).

É o relatório.

VOTO

V
OTO

Alega o impetrante, a
ausência de contemporaneidade entre os fatos supostamente praticados (2013), entre a propositura da denúncia (30/09/2020) e a expedição do decreto preventivo (06/07/2021), sendo ilegal o decreto de prisão preventiva.

Segundo refere as informações prestadas pela autoridade coatora:

“(...) Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual em desfavor do paciente, imputando-lhe o tipo penal previsto no art. 312, caput, do Código Penal, por cinco vezes. Narra a denúncia que que em data não precisa, sendo o fato delituoso constatado em 08/08/2017, o denunciado/ paciente se apropriou ou desviou, quando na condição de Secretário de Educação e ordenador de despesa do Fundo Municipal de Educação de Concórdia do Pará, no ano de 2013, em proveito próprio ou alheio, dinheiro público, pertencente ao Fundo Municipal de Educação.

O Parquet, em cota ministerial, representou pela prisão preventiva do paciente.

Denúncia recebida em 11/11/2020.

O paciente foi devidamente citado no dia 29/10/2020, tendo declarado que provavelmente iria constituir advogado particular, conforme decisão da lavra da digna Oficial de Justiça Marina Lima.

O prazo para oferecimento de resposta á acusação transcorreu in albis, conforme certidão de 03/12/2020, razão pela qual o Juízo nomeou advogado dativo para atuar na defesa do paciente.

O advogado dativo apresentou resposta à acusação no dia 29/06/2021.

Este Juízo, em análise dos autos e em atenção ao teor da representação ministerial, decretou a prisão preventiva do paciente visto que sua liberdade nesse momento pode colocar em risco a apuração do processo, a instrução criminal, considerando que é pessoa influente e com certo poder nessa municipalidade, podendo ingerir no ânimo das pessoas que serão ouvidas a instrução, bem como, destruir provas que possivelmente ainda existam e que devem ser colhidas.

No caso concreto, vê-se que a denúncia do Ministério Público está muito bem embasada em acórdão e relatório do TCM, onde, naquela instância, o réu teve pleno direito de defesa, mas que ao final teve suas contas rejeitadas no período em que era ordenador de despesas do Fundo Municipal de Educação.

Vê-se que as supostas falcatruas descritas na peça acusatória incidiram em verbas destinadas á aquisição de merenda escolar, e, como narrado, sequer foram entregues, deixando, sabe-se lá quantas crianças sem alimentação pela simples ganância dos envolvidos do cenário criminoso.

Ressalta-se que o réu devidamente citado, propositalmente não apresentou defesa para tentar se livrar da responsabilização dos graves crime que cometeu, tendo este juízo que nomear advogado para defende-lo, ainda, que se saiba que é pessoa de posses e influente na cidade tanto é verdade, que fora secretário de educação municipal em gestão passada, conforme se depreende dos autos.

Audiência de instrução designada para o dia 25/08/2021, às 9h00. Ante o exposto, conforme depreende-se da narrativa fática e processual ora apresentada, não há qualquer ato ilegal ou omisso praticado por este Juízo (...)” (Id nº 5635647).
(...)”

Mas também, conforme consta no parecer ministerial:

“(...)
Data vênia, não prospera a tese de constrangimento ilegal, tendo em vista que a prisão foi fundamentada de modo idôneo, na necessidade de assegurar a regularidade da instrução processual, diante da influência que o paciente possui na Comarca de Concórdia do Pará. Para tanto, o Magistrado ponderou
(...)”

Como se nota, a necessidade da custódia foi suficientemente fundamentada, diante da influência que o paciente possui, vez que ocupou o cargo de Secretário Municipal de Educação e tem a possibilidade de acesso às provas que ainda serão produzidas ao correr da instrução. Aliado a isso não se pode desprezar a gravidade da conduta, tendo em vista que ao paciente se imputa a prática de crime de peculato, por cinco vezes, referente a desvio de verba do Fundo Municipal de Educação, mais especificamente na aquisição de merenda escolar para as crianças do município de Concórdia do Pará.

Diante do contexto probatório trazido aos autos eletrônicos, vê-se a necessidade da custódia para assegurar as investigações, vez que há indícios robustos da prática delitiva que levaram o Ministério Público a oferecer denúncia em face do paciente.

Dentre as provas suscitadas pelo magistrado, encontra-se o acórdão e relatório do Tribunal de Contas dos Municípios que atestaram o desvio de verba pública por parte do paciente, à época dos fatos ordenador de despesas do Fundo Municipal de Educação, diante de contratações sem procedimento licitatório e sem comprovação de entrega dos bens, o que totalizaria um prejuízo no montante de R$ 560.671,00 (quinhentos e sessenta mil, seiscentos e setenta e um reais) à municipalidade e, em especial, às crianças em idade escolar, que muitas vez se tem a alimentação fornecida nos colégios, como a única do dia.

Desse modo, não há que falar em ausência ou inidoneidade na decretação da custódia.

De mais a mais, o fato de o paciente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no sentido de que: “(...) a alegação de que as condições subjetivas favoráveis a paciente são impeditivas à decretação do cárcere cautelar. Na esteira de entendimento de nossos Tribunais, eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes, ainda que comprovadas, não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar (...)”. (STJ. AgRg no HC 648.907/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021).

Concernente à alegação de ausência de contemporaneidade na decretação da prisão, a tese, igualmente, não merece guarida, na medida em que se encontram plenamente justificados os riscos que se pretendem se evitar com a prisão provisória.

In casu, a autoridade impetrada demonstrou a contemporaneidade do decreto prisional em relação aos fatos investigados, ressaltando na decisão que: “(...) apesar de o MP ter requerido a prisão preventiva no início do processo, este juízo, por cautela, optou por citar o réu e aguardar sua resposta para que pudesse mensurar com mais profundidade as graves acusações que pesam sobre ele. Mas ele, devidamente citado, deu de ombros à sociedade e ao sistema de justiça, não apresentando defesa dentro do prazo legal (...)” (ID nº 5598123).

Assim sendo, diante da fase atual da instrução, compartilhamos o entendimento da autoridade impetrada, no sentido de ser necessária à custódia preventiva para garantir a regularidade da instrução, nada impedindo que o encarceramento seja reavaliado posteriormente.
(...).”

Como se observa, vê-se que não há que se falar em fundamentação frágil ou ausência de contemporaneidade na decisão que decretou a prisão, sendo que não merece reparo a decisão do magistrado singular, o qual decretou a prisão do requerente, pois conforme o que foi supracitado, além de estarem presentes os pressupostos da prisão cautelar, quais sejam, os indícios de autoria e materialidade delitiva, trata-se a mesma de medida salutar à garantia da ordem pública, mormente em virtude do
modus operandi
empregado pelo coacto na prática reiterada das condutas criminosas, circunstâncias que denotam a periculosidade do agente na comarca, eis que este, supostamente, lesou os cofres públicos do município de Concordia do Pará, causando sérios e graves prejuízo a educação, através de cinco crimes de Peculato.

Nesse entendimento, colaciono julgados desta egrégia Corte Estadual:

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP E DE PRESENÇA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE, BEM COMO POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA
PRISÃO
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – PRESENÇA DO REQUISITO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INADEQUAÇÃO E DESNECESSIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA
PRISÃO
– PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA – ALEGADAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO SE SOBREPÕEM AOS REQUISITOS DA
PRISÃO
PREVENTIVA NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 08 DESTE TRIBUNAL – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE. 1.
Paciente indiciado pelos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico, lavagem de capitais e
peculato
.
2.
Alegação de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e presença de predicados pessoais favoráveis, bem como possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da
prisão
.
3.
Constrangimento ilegal não evidenciado em decorrência da constatação do requisito da garantia da ordem pública. No presente caso, vislumbra-se que o Juízo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais. Com efeito, sem maiores esforços interpretativos, vê-se que a ordem pública merece ser defendida da suposta conduta pelo qual o paciente está sendo indiciado, qual seja, o tráfico de drogas. Segundo consta, o paciente, supostamente, seria integrante de uma associação voltada ao tráfico, na região Oeste do Pará, que vem crescendo, inclusive, ultrapassando as fronteiras para o Estado do Amazonas. Na decisão que decretou a
prisão
preventiva do paciente, mais 10 (dez) outros nomes estão inclusos, o que evidencia a grandiosidade da suposta associação criminosa que ora se apura nos autos de origem. É sabido que o tráfico de drogas, muitas das vezes, funciona como um verdadeiro delito matriz, de onde se ramificam os mais diversos injustos, a exemplificação de roubos, homicídios, furtos e corrupções, para que possa seguir o seu fluxo, desmoronando os mais diversos seguimentos sociais. Tais razões solidificam a cortante gravidade concreta da suposta conduta delitiva investigada, mormente pela complexidade da suposta associação, pelo que torno a assuntar que o seio social merece ser protegido de tal prática. Nesse viés, para resguardar a ordem pública, deve ser mantida a
prisão
preventiva do paciente, razão a qual entendo inadequadas e desnecessárias as medidas cautelares diversas da
prisão
na espécie.
4.
Aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, que está em melhor condição de avaliar se a segregação cautelar do paciente se revela necessária.
5.
Alegadas

Condições pessoais favoráveis do paciente que não se
sobrepõem aos requisitos do art. 312 nos termos da Súmula nº 08 deste Tribunal.
Ordem conhecida e denegada. Unanimidade dos votos. Acórdão: nº
1348290. Processo: nº 0809985-66.2018.8.14.0000. Habeas Corpus Criminal. Seção de Direito Penal. Relator
:
Mairton Marques Carneiro.

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.
PECULATO
. LAVAGEM E OCULTAÇÃO DE BENS E VALORES. CONCURSO MATERIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL E DO
DECISUM
QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA
PRISÃO
PREVENTIVA DO PACIENTE. CUSTÓDIA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTO CONTEMPORÂNEO QUE DEMONSTRE A NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DO ENCARCERAMENTO. DESCABIMENTO. INEFICÁCIA. LESIVIDADE DAS CONDUTAS AO ERÁRIO MUNICIPAL QUE IMPEDE A SUBSTITUIÇÃO. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR
PRISÃO
DOMICILIAR NOS MOLDES DO ART.318, II, DO CPP.
não comprovação de que o paciente encontra-se extremamente debilitado.
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 08 DO TJPA.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIOS Nº 0804043-53.2018.8.14.0000 E Nº 0805645-79.2018.8.14.0000, IMPETRADOS EM FAVOR DOS CORRÉUS, JULGADOS E DENEGADOS À UNANIMIDADE POR ESTA SEÇÃO DE DIREITO PENAL, EM 25/06/2018 E 13/08/2018, RESPECTIVAMENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
1.

Cumpre observar que o decreto cautelar expôs de forma minimamente fundamentada o risco que a liberdade do coacto representa à ordem pública e à conveniência da instrução criminal, ressaltando, inclusive, a insuficiência e inadequação de outras medidas cautelares diversas da
prisão
. No mesmo sentido, observa-se que a decisão combatida que indeferiu o pedido de revogação da custódia demonstrou, de forma fundamentada e com base em dados concretos, a indispensabilidade da medida extrema para fins de se resguardar a ordem pública, ratificando que outras medidas cautelares diversas da
prisão
são ineficazes e inadequadas para o caso concreto. 2.

No que se refere à suposta
ausência de fato contemporâneo

que demonstre a necessidade da segregação
, também não assiste razão ao impetrante, uma vez que consta dos autos que o vereador Lucas Brito, por meio do Ofício nº 049/2017, datado de 23/11/2017, noticiou ao Ministério Público a ocorrência de fatos configuradores de improbidade administrativa na Prefeitura Municipal de Tucuruí e no Instituto de Previdência dos Servidores de Tucuruí – IPASET, os quais ensejaram a
prisão
preventiva e oferecimento de denúncia em desfavor do ora paciente e demais corréus. Ao tomar conhecimento de possível prática de crime no âmbito da Administração Pública, o órgão ministerial, em 16/03/2018, instaurou Procedimento Investigatório Criminal e, posteriormente, representou pela busca e apreensão e
prisão
preventiva de Firmo Leite Giroux e Odair José Morais Viana, no dia 20/03/2018, pedido deferido pelo magistrado em 05/04/2018, tendo o mandado prisional sido cumprido no dia 17/04/2018. Em cota ministerial, foi requerida a
prisão
preventiva também do ora paciente, decretada pelo juízo singular em 22/05/2018, ao entender pela necessidade e indispensabilidade de imposição da medida extrema, para fim de resguardar a ordem pública e a conveniência da instrução criminal. O mandado de
prisão
do paciente foi cumprido no dia 18/06/2018. Inconformada, a defesa requereu por mais de uma vez a revogação da
prisão
dos coactos, entretanto, os pedidos foram indeferidos no dia 18/05/2018 e em data recente de 17/07/2018, ao entender o juízo singular que permanecem presentes os requisitos da
prisão
preventiva, sobretudo a necessidade de se garantir a ordem pública, diante da relevância do bem jurídico afetado pelas condutas dos acusados, da sua periculosidade, bem como da existência de indícios de que estes, em liberdade, voltem a praticar crimes. Asseverou, inclusive, que não houve nenhuma mudança fática substancial que demande a alteração das decisões anteriormente proferidas. Ressaltando, ainda, que se revela inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da
prisão
. Desse modo, verifica-se que foram imputadas ao paciente
condutas típicas perpetradas ao longo de todo o ano de 2017
, havendo indícios de que os réus voltem a atentar contra a ordem pública, o que restou demonstrado no curso das investigações e nas inconsistências e afirmações inverídicas constantes dos depoimentos prestados, com o intuito, em tese, de esconder a verdade dos fatos, atrapalhar a persecução penal e, principalmente, garantir a sua impunidade, assegurando que os lucros auferidos ilicitamente não sejam recuperados, conforme se constata da conclusão da denúncia e do
decisum
que decretou a preventiva, assim como os que indeferiram a sua revogação.
Destarte, não há que se falar em ausência de contemporaneidade e de fundamentação inidônea, uma vez que restou demonstrado que a medida excepcional assim como as decisões que indeferiram a sua revogação, basearam-se em fundamentos concretos e atuais, ou seja, em elementos vinculados à realidade
, evidenciando-se, inclusive, “tratar-se de crime cometido contra a Administração Pública, com reflexo efetivo na ordem pública”, como bem salientado pela autoridade inquinada coatora na decisão ora impugnada. 3.

As medidas cautelares diversas da
prisão
preventiva devem ser aplicadas quando esta, embora presentes o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, se mostra excessivamente severa para garantia do resultado prático. Em outras palavras, a
prisão
preventiva só deve ser usada como a
ultima ratio
, quando as demais medidas cautelares se mostram ineficazes para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a futura aplicação da lei penal. 4.

Embora os crimes cuja autoria está sendo imputado ao coacto não envolvam violência ou ameaça, nem por isso são de menor potencialidade lesiva, pois causaram um prejuízo aproximado ao erário municipal no valor de pelo menos R$ 500.000,00 (meio milhão de reais), sendo mais uma circunstância que não recomenda a aplicação das medidas cautelares diversas da
prisão
. Precedentes do STJ. 5.

Nesse contexto, entendo que a
prisão
está satisfatoriamente fundamentada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal. A periculosidade do paciente está evidenciada não somente em razão da gravidade concreta dos crimes – inegável haja vista o valor desviado de verbas públicas, revelado até o momento em aproximadamente meio milhão de reais, podendo se tratar de quantia ainda mais vultosa, capaz de causar evidente abalo à situação econômica do município de Tucuruí, especialmente por se cuidar de recurso destinado ao pagamento de benefícios previdenciários aos servidores inativos do município – mas também quanto ao
modus operandi
, já que o coacto faze parte, em tese, de associação criminosa complexa e organizada, criada para desviar dinheiro público da Prefeitura Municipal e do Instituto Previdenciário de Tucuruí (IPASET), bem como para lavagem de dinheiro, envolvendo terceiros ainda não identificados além de empresas estabelecidas para esse fim, inclusive, uma de propriedade do ora paciente (MG SOARES FILHO COMÉRCIO LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ÁGUIA PNEUS). Outrossim, consta que o referido numerário teria sido desviado pelos acusados para saldarem dívidas contraídas com agiotas, o que revela o caráter espúrio das suas condutas, justificando a custódia cautelar para a garantia da ordem pública. Portanto, considerando que, de fato, existem elementos suficientes para justificar a imprescindibilidade da medida extrema, nos termos do art.312 do Código de Processo Penal, mostra-se necessário, ao menos por ora, a manutenção do cárcere do paciente.
6.

Nos termos do artigo 318, inciso II e parágrafo único, do CPP, somente é possível a substituição da
prisão
preventiva por
prisão
domiciliar
se houver demonstração de que o agente se encontra
extremamente debilitado por motivo de doença grave e não houver a possibilidade de o custodiado receber tratamento adequado no estabelecimento prisional em que se encontra
. Contudo,
in casu
,
não há nos autos essa comprovação
.
7.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da
prisão
preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA.

8. Cumpre registrar que no dia 22/05/2018 foi impetrado nesta Corte de Justiça o
habeas corpus
liberatório nº 0804043-53.2018.8.14.0000 e, em 22/07/2018, o
habeas corpus
liberatório nº 0805645-79.2018.8.14.0000, ambos em favor dos corréus Firmo Leite Giroux e Odair José Morais Viana, distribuídos sob minha relatoria, os quais foram julgados por esta Seção de Direito Penal, em 25/06/2018 e 13/08/2018, respectivamente, tendo as Ordens sido denegadas à unanimidade (Acórdãos ID nº). 9.

Inconformada com o primeiro acórdão, a defesa dos pacientes impetrou junto ao C. Superior Tribunal de Justiça, em 12/07/2018, o habeas corpus substitutivo de recurso ordinário (HC 458774 – PA), distribuído à Ministra Relatora Laurita Vaz que, em decisão proferida no dia 17/07/2018, indeferiu o pedido de liminar. O mérito, no entanto, ainda se encontra pendente de julgamento. 10.

Ordem denegada. Decisão unânime. Acórdão: nº
883232. Processo: nº 0805643-12.2018.8.14.0000. Habeas Corpus Criminal. Seção de Direito Penal. Relator
:
Romulo Jose Ferreira Nunes.

Logo, a substituição por medidas diversas a prisão afigura-se insuficiente, sendo que não há que se falar em ausência de fundamentação idônea, bem como dos requisitos autorizadores do decreto constritivo, pois o juízo
a quo,
invocando elementos concretos dos autos, quais sejam, as circunstâncias do delito, concluiu ser a medida extrema necessária ao resguardo da ordem pública,
sendo certo que o fato do paciente possuir condições pessoais favoráveis são incapazes de, por si sós, possibilitar a soltura do mesmo, posto que presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar, previstos no art. 312, do CPP.

Assim, acertada foi a decisão do magistrado
a quo
que decretou a prisão cautelar do paciente, tendo em vista a presença de um dos requisitos autorizadores da medida extrema, garantia da ordem pública, estando a mencionada decisão

devidamente fundamentada nos moldes dispostos no art. 312, do CPP, não havendo, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado na via eleita.

Por todo o exposto,
denego a ordem impetrada.

É como voto.

Belém (PA), XX de agosto de 2021.

Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado Relator

Belém, 20/08/2021